Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006470-55.2022.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” pelo ora embargante em face de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 189010658.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 190439667 que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade e contradição” sob alegação de que a fundamentação da decisão embargada ao fazer referência em ausência de data de vencimento, quanto aos termos de confissão de dívida presentes nos IDs de nºs 77749905, 77749907, 77749909, 77749914 e 77749917, demonstraria a inexigibilidade da obrigação, descaracterizando o instrumento como título executivo extrajudicial, os instrumentos particulares de confissão de dívida são dotados de “termo”, e isso, aliado à análise de sua implementação, basta para a verificação da exigibilidade do título.

Aduz que não há como desconsiderar o fato de que todos os instrumentos são dotados de termo e uma vez implementados, o requisito da exigibilidade está presente, nos termos dos artigos 798, I, “c”, do CPC, permitindo, inclusive, o processamento da Execução do Título Extrajudicial.

Defendeu que o embargante demonstrou devidamente a ocorrência dessas confissões de dívida, com o trânsito em julgado das decisões que versaram sobre valores nas execuções trabalhistas, assim requer o aclaramento nesse ponto, sob seu ponto de vista que a ausência de data de vencimento é suprida com a previsão de termo e sua implementação, restando presente o requisito da exigibilidade e, assim, a possibilidade de compensação das dívidas, à luz dos artigos 786 e 798, I, “c”, do CPC e 368, do CC.

Alegou ocorrência de vício de contradição no trecho do v. acórdão que consigna sobre a ausência de data de vencimento e a desnaturalização do título em razão disso, contradiz com o trecho abaixo também transcrito que examina justamente a implementação do “termo” dos demais instrumentos particulares de confissão de dívida.

Desta forma aduz que imprescindível a análise desse ponto, visto que não há como não aceitar o “termo” em relação a algumas confissões pela ausência de data de vencimento e analisar a sua implementação em outros, o que faz com que haja proposições existentes inconciliáveis no v. acórdão embargado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 191056683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de obscuridade e contradição, sob o argumento de que a fundamentação da decisão embargada, ao fazer referência em ausência de data de vencimento, quanto aos termos de confissão de dívida presentes nos IDs de nºs 77749905, 77749907, 77749909, 77749914 e 77749917, demonstrou a inexigibilidade da obrigação, descaracterizando o instrumento como título executivo extrajudicial.

Aduz que não há como desconsiderar o fato de que todos os instrumentos são dotados de termo e alegou que uma vez “implementados”, o requisito da exigibilidade está presente, nos termos dos artigos 798, I, “c”, do CPC, em execução do Título Extrajudicial.

E ainda alega existir contradição em v. acórdão, quanto faz referência a ausência de data de vencimento nos títulos, acabam por desnaturalizar a exigibilidade dos título.

Em que pese a alegação do agravante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em cada título manifesto nos autos em embargos à execução promovido pelo embargante.

Tem notoriamente bem sedimentado decisum, que “....
em relação aos termos de confissão de dívida dos ID.’s (discriminados pelo juízo a quo) de nº 77749905, 77749907, 77749909, 77749914 e 77749917,

não restaram preenchidos os requisitos do art. 369 do CC, a qual exige que a dívida esteja vencida, com a constituição

e verificação da mora (art. 394 do CC). (...); “Já quanto aos demais instrumentos de Confissão de dívida de ID nº 77749911, 77749913 e 77749916, padeceram na causa, por falta de comprovação da implementação contratual, a sua consubstanciar sua exigibilidade, a qual seja, comprovação do pagamento de dívida trabalhista pelo banco recorrente no importe da cláusula IV do Termo de Confissão de Dívida
. (SIC)

Entendo em verdade aqui que a alegação de vícios pelo embargante se trata de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Ademais em v. acórdão concluiu que NÃO há dívida líquida que possa ser compensada nestes autos, na medida em que a condição estabelecida nos instrumentos pactuados entre as partes, não restou implementada e/ou carece dos requisitos essenciais à formação de título executivo. Vejamos parte do v. acórdão a questão discutida:

“(...)

Em relação aos termos de confissão e dívida dos ID.’s (discriminados pelo juízo a quo) de nº 77749905, 77749907, 77749909, 77749914 e 77749917,

não restaram preenchidos os requisitos do art. 369 do CC, a qual exige que a dívida esteja vencida, com a constituição

e verificação da mora (art. 394 do CC).

Os referidos instrumentos de confissão de dívida, NÃO regulam em nenhum dos dispositivos os respectivos prazos para os pagamentos, a constituição o devedor em mora, inexistindo, ainda, a forma como os referidos pagamentos deveriam ocorrer. Dessarte, desprovidos estão do necessário requisito da exigibilidade.

A ausência de data de vencimento descaracteriza o instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial, dada a falta do necessário requisito da exigibilidade, prevista nos artigos 783, do CPC.

Neste importe entendo que a cobrança/compensação de crédito revestido de força executiva deve orientar-se por obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). E a ausência dos referidos requisitos essenciais à formação do título executivo enseja a inexigibilidade do título, como no caso em apreço.

Nesse contexto, o embargante (executado) é carecedor da ação, por não exibir título executivo válido a instruir os embargos em via de se reconhecer sua pretensão de compensação de crédito pelos instrumentos privados de confissão de dívida, como referido, sendo patente a improcedência de seu pedido, por falta da exigibilidade dos instrumentos a compensar a dívida.”

(...);

Já quanto aos demais instrumentos de Confissão de dívida de ID nº 77749911, 77749913 e 77749916, padeceram na causa, por falta de comprovação da implementação contratual, a sua consubstanciar sua exigibilidade, a qual seja, comprovação do pagamento de dívida trabalhista pelo banco recorrente no importe da cláusula IV do Termo de Confissão de Dívida.

Nestes termos convirjo ao entendimento lançado em fundamentos da sentença que de fato, NÃO há dívida líquida que possa ser compensada nestes autos, na medida em que a condição estabelecida no instrumento pactuado entre as partes não restou implementada.

Não reparos a se fazer em sentença recorrida nestes pontos. (SIC)

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento
inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada
, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “obscuridade e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e
REJEITO os embargos de declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023